Tribunal: TCU
Processo: 004.658/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 13/3/2012 a 31/8/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (FNS) em desfavor da empresária individual Maria Helena Verenka Loures, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 13/3/2012 a 31/8/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresária individual Maria Helena Verenka Loures; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU), julgar irregulares as contas da empresária individual Maria Helena Verenka Loures e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 12/03/2012 63,90 12/03/2012 6.685,09 27/03/2012 6.735,51 27/04/2012 6.170,87 27/04/2012 158,49 12/06/2012 433,62 14/06/2012 376,65 27/07/2012 701,46 27/07/2012 611,76 23/08/2012 772,80 23/08/2012 174,96 23/08/2012 8,91 10/09/2012 80,19 10/09/2012 1.553,05 08/10/2012 1.814,89 08/10/2012 187,11 08/11/2012 469,66 08/11/2012 26,73 18/12/2012 174,15 18/12/2012 1.652,30 18/12/2012 9,60 30/12/2012 228,42 30/12/2012 9.221,72 19/02/2013 148,23 07/03/2013 5.979,25 14/03/2013 13.364,23 14/03/2013 53,46 14/03/2013 54,27 14/03/2013 97,78 08/04/2013 11.097,43 08/04/2013 233,50 16/04/2013 26,73 16/04/2013 175,77 31/05/2013 9.453,63 31/05/2013 119,52 31/05/2013 113,28 04/06/2013 9.795,89 04/06/2013 614,79 04/06/2013 72,40 04/06/2013 41,31 01/07/2013 614,79 01/07/2013 27,54 02/07/2013 7.957,56 02/07/2013 82,90 26/07/2013 267,30 26/07/2013 108,23 29/07/2013 7.871,74 29/07/2013 191,86 30/08/2013 8.063,71 30/08/2013 13,77 30/08/2013 5,30 30/08/2013 94,46 01/10/2013 .900,67 01/10/2013 303,28 02/10/2013 149,85 12/11/2013 9.690,71 12/11/2013 1.548,72 12/11/2013 231,42 12/11/2013 25,56 12/11/2013 26,73 06/12/2013 2.311,74 06/12/2013 11.202,56 06/12/2013 275,76 06/12/2013 64,80 06/12/2013 25,56 30/12/2013 2.000,70 30/12/2013 45,36 30/12/2013 8.932,69 30/12/2013 138,44 07/02/2014 255,76 07/02/2014 9.273,69 28/02/2014 27,54 28/02/2014 1.025,46 28/02/2014 8.710,01 28/02/2014 1.149,39 28/02/2014 151,16 28/02/2014 38,78 16/04/2014 1.509,03 16/04/2014 9.444,42 16/04/2014 11,98 16/04/2014 13,77 12/05/2014 8.678,85 12/05/2014 1.526,85 12/05/2014 26,73 12/05/2014 31,36 30/05/2014 8.265,60 30/05/2014 13,77 30/05/2014 1.506,60 30/05/2014 133,94 07/07/2014 8.793,44 07/07/2014 26,73 07/07/2014 50,80 07/07/2014 1.093,50 31/07/2014 7.957,31 01/08/2014 1.032,75 01/08/2014 26,73 01/09/2014 8.775,11 01/09/2014 78,78 09/09/2014 13,77 09/09/2014 1.232,01 01/10/2014 11.004,53 01/10/2014 14,40 02/10/2014 1.175,31 03/11/2014 364,50 03/11/2014 5.145,59 03/11/2014 19,20 28/11/2014 121,50 28/11/2014 27,54 01/12/2014 6.406,26 01/12/2014 42,58 14/01/2015 4.022,00 14/01/2015 106,92 14/01/2015 40,50 14/01/2015 28,76 03/03/2015 2.770,35 03/03/2015 80,19 02/04/2015 4.167,40 02/04/2015 106,92 05/05/2015 5.580,00 05/05/2015 187,11 12/06/2015 5.789,20 15/06/2015 320,76 03/07/2015 4.743,65 06/07/2015 389,61 05/08/2015 5.644,20 06/08/2015 417,96 31/08/2015 67,23 31/08/2015 4.456,30 9.3. aplicar à Sra. Maria Helena Verenka Loures a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.